Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-75.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009986-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES - CPF: 707.787.931-33 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESATIVADA – JUSTIFICATIVAS POR ESCRITO – MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE E CÔMPUTO DO PERÍODO COMO INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E/OU INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na necessidade da oitiva do reeducando em audiência de justificação ou da instauração de procedimento administrativo disciplinar quando o reeducando justifica o descumprimento das condições impostas de forma escrita, e o juiz da execução penal, apesar de não acolhê-las, não o penaliza com a regressão definitiva para o regime mais gravoso.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal tirado em face de decisão que decretou a interrupção do período de falta de monitoramento e, alterou a data base para fins de progressão de regime.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a reforma da decisão e, consequentemente, que seja alterada a data-base para progressão de regime, destacando que não foi reconhecida nenhuma falta grave, tampouco regredido o regime de cumprimento da pena.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 167029283).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (Id. 167029284).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou desprovimento do recurso (Id. 168449692).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que o agravante
Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes
, cumpre pena unificada de 19 anos e 05 meses e 10 dias de reclusão, com pena remanescente de 15 anos, 02 meses e 8 dias, conforme atestado de pena atualizado (Id. 167029285).

Extrai-se dos autos que
devido à falta de estabelecimento adequado para o cumprimento das penas em regime semiaberto na comarca de Rondonópolis – MT, a efetivação desta reprimenda é feita em regime domiciliar, com uso obrigatório de tornozeleira eletrônica e demais condições fixadas pelo juízo da execução, seq. 71.

O agravante foi devidamente intimado das condições fixadas e deu início ao cumprimento da pena, tendo como marco de início do cumprimento da pena o dia 03/04/2022, data-base para progressão ao regime aberto (seq. 77).

No entanto, no curso da execução, o agravado descumpriu as condições que lhe foram impostas, porquanto deixou de manter o equipamento de monitoração eletrônica em funcionamento
.

Colhe-se do documento inserido no seq. 86 do processo executivo de pena, que a central de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas informou que o aparelho de monitoramento que foi instalado no apenado encontrava-se com diversas notificações por violação de UCOR (detecção e corpo), bem como teriam tentado entrar em contato com o apenado, para agendar inspeção no equipamento, porém, não lograram êxito em contatar o monitorado.

Diante da notícia de desativação desse equipamento pela Coordenação de monitoramento Eletrônico da SAAP/SESP/MT, em 15/12/2022, por falta de comunicação, a defesa do agravante apresentou justificativa. Na oportunidade, o

magistrado
a quo
, decretou a interrupção do período de falta de monitoramento e, alterou a data base para fins de progressão de regime, fundamentando sua decisão, no seguinte sentido:

“(...) O pedido não comporta acolhida.

Colhe-se dos autos que a pessoa condenada estava a cumprir pena no regime SEMIABERTO, com condição imprescindível do uso de tornozeleira eletrônica por força, também, do que dispõe a SV-STF 56[1].

Contudo, aportou aos autos – seq. 86 – apontamento de violação do monitoramento por ausência de calor corporal.

Observa-se dos autos que o ser humano condenado permaneceu sem monitoramento pelo período de 15/ dezembro/2022 até o dia 08/fevereiro/2023, situação que impõe a alteração da data base para fins de progressão.

Aliás, a falta de bateria, inobservância de área de perímetro, saída de endereço fora de hora estabelecido etc, são circunstancias que justificam o reconhecimento até de falta grave, com a regressão ao fechado
. (...)

Contudo, este Juízo de maneira pontual, por medida de política criminal, tem acolhido as justificativas, decretando a interrupção do período de falta de monitoramento e, de igual modo, alterada a data base para a da recaptura.

Obviamente que, não estando monitorado, comete falta e descumpre obrigações no curso da execução penal, situação que justifica a alteração do termo inicial para fins de progressão
. (...)

Anota-se, por fim, não ser o caso concreto a hipótese em que a pessoa condenada foi diligente e, frente à anomalia, de plano buscou o reparo da tornozeleira.

Demais disso, não se identifica erro estatal para justificar a manutenção da data base anterior já que, inclusive, consta na informação da desativação que foram realizadas tentativas inexistosas de contato para reparo – seq. 86.

Posto isso, mantém a data base como sendo a do reinício do cumprimento de pena.”

Id. 167029278.

A defesa busca a reforma do
decisum
, com o desiderato de que seja
alterada a data-base para progressão de regime, destacando que não foi reconhecida nenhuma falta grave, tampouco regredido o regime de cumprimento da pena.

Pois bem.
O recurso não merece
provimento.

Isso porque,
consoante entendimento da Corte
Superior de Justiça
“
a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios,
à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. [...]”
(ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado:

“1. O descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar caracteriza falta grave, implicando regressão de regime prisional
. 2. No caso, é certo que, em uma das visitas fiscalizatórias - que substituíram o uso da fiscalização eletrônica por falta de tornozeleira eletrônica -, o Reeducando não se encontrava em domicílio. 3.
O desrespeito ao perímetro de monitoramento configura falta grave.
4. A alegação de que o Reeducando não estava a usar tornozeleira por decisão do próprio Juízo de primeiro grau e, por isso, o disposto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, não poderia lhe ser aplicado, não foi objeto de específica apreciação
da Corte de origem, faltando-lhe o necessário prequestionamento.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.894.551/TO, relatora Ministra Laurita Vaz) Destaquei

Nota-se que o Juízo da Execução Penal manteve o agravado no regime semiaberto, ao sopesar o seu não envolvimento em novos delitos desde a sua progressão, embora não tenha sido reconhecida a falta grave pelo uso inadequado da tornozeleira eletrônica [desativada], a partir de 15.12.2022. Contudo,
de forma acertada
considerou a interrupção do cumprimento da pena durante período de desativação do equipamento até a troca da tornozeleira no dia 08.02.2023.

Com efeito,
“embora o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto possa caracterizar falta grave,
em aplicação analógica do disposto no artigo 50, inc. V, da LEP, impõe-se a análise casuística de cada situação, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
”
.

(N.U 1005512-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021) Destaquei

E mais, a regressão de regime prisional, por violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática, nem impositiva. Cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável,
“
valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das pena
s”
(TJMT, AgExPen nº 0028456-55.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto).

Essa é uma maneira de conceder ao recuperando uma nova oportunidade de se manter em meio aberto, no regime em que estava, porém, com a retomada da contagem do tempo, em que continuará nesse regime para demonstrar aptidão para uma futura progressão, deixando, assim, de ser uma sanção penosa como seria no caso de regressão ao regime fechado, o que caberia no presente caso, em que houve o descumprimento da pena.

De igual modo, não há se falar na necessidade da oitiva do reeducando em audiência de justificação quando o reeducando justifica o descumprimento das condições impostas de forma escrita, e o juiz da execução penal, apesar de não acolhê-las, não o penaliza com a regressão definitiva para o regime mais gravoso.

Aliás, ao conservar o reeducando no regime intermediário, mais uma vez o magistrado teve o cuidado de delinear as condições de seu cumprimento, sobre as quais o paciente foi devidamente cientificado dos referidos termos.

Por fim, em relação ao período de interrupção,
razão não assiste ao agravante, pois,
o magistrado
a quo
agiu corretamente, visto que
em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que a Central de Monitoramento informou que o reeducando esteve com sua tornozeleira desativada entre o período de 15.12.2022 a 08.02.2023.

Para o caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...]
O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal
, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado.”
(AgExPen N.U 1023686-55.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 21.3.2023) Destaquei

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DESLIGAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – APRESENTAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS POR ESCRITO – RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE, PORÉM COM A MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME E CÔMPUTO DO PERÍODO COMO INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E/OU INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA ALTERAÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADO ERRO NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA–
RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÂO REALIZADO PELO JUÍZO A QUO – CÔMPUTO DO
PERÍODO EM QUE O PACIENTE PERMANECEU COM A TORNOZELEIRA DESATIVADA – ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar na necessidade da oitiva do reeducando em audiência de justificação ou da instauração de procedimento administrativo disciplinar quando o reeducando justifica o descumprimento das condições impostas de forma escrita, e o juiz da execução penal, apesar de não acolhê-las, não o penaliza com a regressão definitiva para o regime mais gravoso.

Comete falta grave o reeducando que mantém o equipamento de monitoração desligado, acarretando a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios.

(TJMT - N.U 1016214-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) Destaquei

Por conseguinte, não resta dúvida que o presente caso demonstra que a decisão deve ser mantida, notadamente em razão da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
para interrupção do prazo de obtenção dos benefícios executórios do agravante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023